Tribunal: TJES
Processo: 5005023-71.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005023-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAIO CEZAR COELHO
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AUTOS N.
5005023-71.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS REPRESSIVO EM RAZÃO DE ORDEM DE PRISÃO DECRETADA NOS AUTOS Nº 0012121-24.2021.8.08.0035

PACIENTE: CAIO CEZAR COELHO

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CAIO CEZAR COELHO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
,
que, ao analisar os autos nº
0012121-24.2021.8.08.0035,
em sede de cognição exauriente
, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o paciente à pena de 06 anos e 09 meses de reclusão, com a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, em razão da prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, negando o pleito formulado para que o paciente pudesse interpor recurso em liberdade.

Aduz o impetrante, em síntese, que a manutenção da prisão cautelar em desfavor do paciente se projetou para o campo dos fato sem a devida fundamentação; Que a manutenção da custódia cautelar é incompatível com o regime de pena semiaberto, e que o paciente possui qualificativos pessoais favoráveis que possuem o condão de permitir a sua imediata soltura.

Almeja-se portanto, a concessão da ordem para fins de imediato livramento do paciente.

Decisão prévia prolatada cujos termos delinearam o indeferimento do pleito liminar.

Informações prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1º de agosto de 2022.

Des.
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CAIO CEZAR COELHO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
,
que, ao analisar os autos nº
0012121-24.2021.8.08.0035,
em sede de cognição exauriente
, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o paciente à pena de 06 anos e 09 meses de reclusão, com a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, em razão da prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, negando o pleito formulado para que o paciente pudesse interpor recurso em liberdade.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que a manutenção da prisão cautelar em desfavor do paciente se projetou para o campo dos fato sem a devida fundamentação; Que a manutenção da custódia cautelar é incompatível com o regime de pena semiaberto, e que o paciente possui qualificativos pessoais favoráveis que possuem o condão de permitir a sua imediata soltura.

Almeja-se portanto, a concessão da ordem para fins de imediato livramento do paciente.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

In casu
, afere-se realmente que o paciente fora condenado em razão da comprovada prática do crime de tráfico ilegal de droga, tendo sido fixado o regime semiaberto para fins de início de cumprimento de pena, mas, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento da pretensão deduzida e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que,
tendo a derradeira decisão que norteou a manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente se referido às razões de decidir expostas quando da análise do pleito em data pretérita (fundamentação
per relationem
1
)
, demonstrava-se necessária a juntada da decisão preambular exarada nos autos originários para que fosse aferida, com maior precisão, a juridicidade da posterior manifestação judicial impugnada, sob o prisma da devida fundamentação, sendo certo que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

Em trato continuativo,
entendo que não há incompatibilidade
entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto
para início de cumprimento de pena,
inexistindo do direito inconteste para que o paciente seja solto sem restrições, como pleiteado na inicial.

O Colendo STJ exterioriza
este mesmo
entendimento,

pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença
,
alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória
2
,
e fora esta a postura judicante adotada na instância antecedente.

Não vislumbro, portanto, a existência de ilegalidade praticada pela autoridade impetrada, e
é relevante o registro de que a

adequação do regime de pena

não fora requerida nestes autos, por certo
pelo
fato de que
o referido pleito deve ser deduzido,
precedentemente,
na

esfera
da execução penal,
já tendo a
MM Juíza “a quo”,
inclusive, determinado
a expedição de guia de execução provisória
.

Registro, finalmente, que conforme manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
3

Assim, sem outras delongas, e à luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1

LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação “per relationem”, que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. (RHC 117988, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014).

2
[...] O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 3[...] 4. De mais a mais, de acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.[...] (STJ, AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

HC n. 662.146/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T. DJe de 8/10/2021 AgRg no HC n. 725.564/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 22/3/2022.

3
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. Fernando Zardini Antonio:
Acompanho o relator.

Des. Helimar Pinto:
Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DECISÃO DA PRÉVIA QUE NORTEOU A PRISAO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROGRESSÃO QUE DEVERÁ SER DEDUZIDA EM SEDE EXECUÇÃO PENAL – GUIA DE EXECUÇÃO JÁ EXPEDIDA - ORDEM DENEGADA.

1.
In casu
, afere-se que o paciente fora condenado em razão da comprovada prática do crime de tráfico ilegal de droga, tendo sido fixado o regime semiaberto para fins de início de cumprimento de pena.

2.
Tendo a derradeira decisão que norteou a manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente se referido às razões de decidir expostas quando da análise do pleito de liberdade formulado em data pretérita (fundamentação

per relationem
, demonstrava-se necessária a juntada da decisão preambular exarada nos autos originários para que fosse aferida, com maior precisão, a juridicidade da posterior manifestação judicial impugnada, sob o prisma da devida fundamentação, sendo certo que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

3.
Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, inexistindo do direito inconteste para que o paciente seja solto sem restrições, como pleiteado na inicial.

O Colendo STJ exterioriza este mesmo entendimento, pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória, e fora esta a postura judicante adotada na instância antecedente.

4.
Não se vislumbra, portanto, a existência de ilegalidade praticada pela autoridade impetrada, e é relevante o registro de que a adequação do regime de pena não fora requerida nestes autos - por certo pelo fato de que o referido pleito deve ser deduzido, precedentemente, na esfera da execução penal -, já tendo a MM Juíza “a quo”, inclusive, determinado a expedição de guia de execução provisória.

5.
Conforme manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.

STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

6.
Ordem denegada. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal , na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM ALMEJADA, nos termos do voto do relator.